Tribunal: TJSP
Processo: 0709709-41.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares. As prestações objeto da demanda constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02). Desta forma, o

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares. As prestações objeto da demanda constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02). Desta forma, o vencimento de cada prestação corresponde ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. No caso vertente, contudo, o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até maio/2012, de modo que os juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês subsequente (junho/2012).

Recurso parcialmente provido.